Tribunal: STF
Processo: HC 96608
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal e processual penal. Corrupção ativa. 
   Ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal não 
   configurada. Materialidade comprovada e indícios de autoria. 
   Precedentes.
1. A denúncia que contém condição efetiva que 
   autorize o denunciado a proferir adequadamente a defesa não 
   configura indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia. No 
   caso, a denúncia demonstrou, de forma clara, o crime na sua 
   totalidade e especificou a conduta ilícita supostamente praticada 
   pelo paciente. 
2. O trancamento de ação penal em habeas corpus 
   impetrado com fundamento na ausência de justa causa é medida 
   excepcional que, em princípio, não tem cabimento quando a 
   denúncia ofertada narra adequadamente fatos que constituem o 
   crime.
3. Habeas corpus denegado.